Tribunal: STF
Processo: RE 100740
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
ISS. AÇÃO DE REPETIÇÃO.
ISS SOBRE OS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE EXPLORAÇÃO DA ESTAÇÃO
RODOVIARIA DA CAPITAL BAIANA. INAPLICAÇÃO A HIPÓTESE DA ISENÇÃO
PREVISTA NO ART-11 DO DECRETO-LEI N. 406, DE 1968. LEGALIDADE DO
MENCIONADO TRIBUTO SOBRE A GUARDA DE BENS. AÇÃO ORDINARIA DE
REPETIÇÃO DE INDEBITO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.